Tribunal: STF
Processo: RE 1581085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PARTE AUTORA DISPÕE DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. 



    CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ‘É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - MESMO AQUELAS CONSTITUÍDAS SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO - DE ALGUM TIPO DE PROCEDIMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR O TRATAMENTO DE DOENÇAS PREVISTAS NO CONTRATO’ (AGINT NO RESP 1776448/SP, REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 25/06/2019, DJE 01/07/2019). 



    AINDA, HÁ PROVA DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA APELADA, DAÍ A OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. 



    QUANTO À LEGITIMIDADE, EM QUE PESE ESTE COLEGIADO TENHA SE POSICIONADO, INÚMERAS VEZES, NO SENTIDO DE QUE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO SÃO PARTES LEGÍTIMAS PARA FIGURAR EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO, NO CASO, A AÇÃO FOI PROPOSTA TAMBÉM CONTRA O PLANO DE SAÚDE. NESSE CONTEXTO, OS ENTES PÚBLICOS NÃO FICAM OBRIGADOS A DESTINAR SEUS RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE CASOS EM QUE HÁ VÍNCULO CONTRATUAL ASSUMIDO POR PLANO DE SAÚDE. 



    RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO DE CANOAS PROVIDOS. RECURSO DA DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 235).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 239 e 242).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “a autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra a recorrente (...) objetivando o fornecimento do home care, com todos os insumos e profissionais necessários, de acordo com a prescrição médica datada de 21/08/2021” (fl. 2, e-doc. 244).



    Anota que “o caso em debate diz respeito à negativa de cobertura ante à ausência de requisito legal – e não contratual” (fl. 5, e-doc. 244).



    Salienta que, “além de inexistir relação contratual obrigando a Recorrente em custear o home care, o julgamento adotado pela 21ª Câmara Cível está em completo desalinhamento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no RE 855.178, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema, não deixando dúvida quanto a interpretação não restritiva promovida pelo STF no que tocante ao direito à saúde, de modo que a responsabilidade do Estado e do Município recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, não excluindo a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde com relação aos possuidores de planos de saúde privado” (fl. 10, e-doc. 244).



    Assevera que “o fornecimento do home care não tem previsão contratual, e, embora constatando a efetiva necessidade da recorrida, considerou não ser razoável cobrar do ente público a responsabilidade pelo custeio do tratamento médico indicado, pelo simples fato da recorrida possuir plano de saúde privado” (fl. 10,e-doc. 244).



    Anota ser “imperioso registrar que as Operadoras de Plano de Saúde são suplementares, e devem agir de acordo com a legislação e com as regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, observando-se os limites contratuais firmado entre as partes, o qual, no presente caso, exclui expressamente a cobertura para quaisquer procedimentos em regime domiciliar (Home Care), não havendo que se falar em obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde” (fl. 12, e-doc. 244).



    Pede para “reformar a decisão prolatada pela Egrégia 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados (Estado do Rio Grande do Sul e Município de Canoas), no fornecimento do home care à recorrida” (fl. 12, e-doc. 244).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a repercussão geral já restou reconhecida no Tema 793, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, RE 855178” e que “demostrada a existência de repercussão geral, requer a admissão do Recurso Extraordinário, haja vista a inobservância pela Instância de Origem do Tema 793 da repercussão geral” (fls. 8-9, e-doc. 244). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    Embora a agravante tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).



    4. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria à recorrente.



    5. Consta do acórdão recorrido que a demanda foi proposta contra a operadora do plano de saúde e que o Tribunal de origem resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, assentando ser “patente a necessidade de exclusão dos entes públicos da lide, tendo em vista que não ficam obrigados a destinar seus recursos para atendimento de obrigações assumidas por vínculo contratual, como no caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 235).



    Na espécie vertente, a questão analisada no presente recurso prende-se à integridade do contrato firmado entre as partes e às coberturas nele previstas. Assim, para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGALIDADE DO CONTRATO E DA COBERTURA RECONHECIDOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.906-ED-segundo-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.294.697- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.3.2021). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.494.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2024). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora